Tribunal: TJSP
Processo: 1004235-43.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de auto lavrado pelo PROCON em razão de prática de infrações consumeristas - Sentença de procedência – Irresignação do PROCON – Autuação por infringência ao art. 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no curso do processo administrativo sancionador

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de auto lavrado pelo PROCON em razão de prática de infrações consumeristas - Sentença de procedência – Irresignação do PROCON – Autuação por infringência ao art. 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no curso do processo administrativo sancionador – Ausência de controvérsia acerca da interrupção da prestação de serviços pela Telefônica Brasil S.A. na data de 22.10.2010 – Confirmação pela própria empresa autuada, notícias jornalísticas que publicaram a ocorrência e a existência de diversas reclamações no "SAC" da fornecedora indicam a ocorrência do ilícito – Impossibilidade de reconhecimento de responsabilidade objetiva dos fornecedores no bojo de processos administrativos sancionadores (inaplicabilidade do art. 14, CDC ao caso) – Contudo, a prova pericial indica que houve negligência, por parte da apelada, na sua atuação, ao ter deixado de construir e manter infraestrutura compatível com os atributos de adequação, eficiência, segurança e continuidade de que goza o serviço essencial de telefonia, do qual é concessionária - Falha na prestação dos serviços, pois a concessionária deve adotar todas as medidas a seu alcance para evitar que interrupções ocorram, inclusive quando decorrentes de atos de terceiros – Atuação da ANATEL (criada pela Lei no 9.472/97) na regulação do setor de telecomunicações que não exclui a competência do PROCON para analisar infrações cometidas aos direitos dos consumidores – Arbitramento da multa ocorreu em montante adequado às normas de regência (Portaria Normativa PROCON no 33/2009) – Procedimento administrativo que prezou pelos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes desta Corte de Justiça – Reforma da sentença para que os pedidos inicialmente formulados sejam julgados improcedentes, reconhecendo-se a validade do Auto de Infração no 7455-D7 – Provimento do recurso interposto.